Tribunal: TJMT
Processo: 1010568-75.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010568-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
– DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional,
independentemente do tempo de seu registro
(STJ - REsp: 1947011 PR 2021/0204775-4, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022).”

O artigo 69-G da Lei nº 11.101/2005, dispõe que:
“Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.”,
fato este devidamente demonstrado no presente caso.

“É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1007913-24.2023.8.11.0003, movida por

ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL E OUTROS, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial dos autos.

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese que o Juízo
a quo
não deveria ter deferido o processamento da recuperação judicial porque não foram preenchidos os artigos 48 e 51 da lei n.º 11.101/2005.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, requer a sua reforma. Sucessivamente, requer que seja indeferida a consolidação processual e substancial pelo não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 69-G e 69-J da LRF e a impossibilidade de suspensão das anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, por meio da decisão de Id. 168226186.

Contrarrazões no Id.172754198, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de intempestividade recursal.

O representante ministerial, Dr. Paulo Ferreira Rocha, por meio do parecer de Id.173274687, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, os agravados aduzem a intempestividade do presente recurso, haja vista que o causídico do agravante supostamente teria acessado aos autos no dia 04.04.2023, no entanto, da análise detida dos autos deste acesso, o causídico do agravante acessou no dia 13.04.2023, conforme próprio print juntado pelos agravados no Id.172754198 - Pág. 4.

Assim, mesmo que se fosse considerar o prazo do acesso de terceiro, o presente recurso estaria tempestivo, uma vez que o prazo se findaria no dia 09.05.2023 (na data da interposição do presente recurso).

Portanto, não há que se falar em intempestividade do presente agravo.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, distribuída por ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL E OUTROS, que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial dos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial há menos de dois anos e, portanto, não se verifica os quesitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Sucessivamente, requer que seja indeferida a consolidação processual e substancial pelo não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 69-G e 69-J da LRF e a impossibilidade de suspensão das anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Em casos análogos já esclareci o meu posicionamento de que é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, bem como, do exercício da atividade empresarial há pelo menos 02 (dois) anos, mas isso não significa que o registro precisa existir por dois anos.

Os artigos 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005 determina,
in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente”. (grifei)

"Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores”.

O produtor rural somente será equiparado à figura de empresário após o requerimento de sua inscrição na Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 971 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".
(grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados esclareceu que o período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Vejamos o corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti no REsp nº 1193115/MT:

“[...]
É que impossível nulificar
[...]
a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente “exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”
(Lei 11.101/2005, art. 48, “caput”),
ou seja, a comprovação da condição de comerciante.
Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante.
É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial
[...]o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial [...]Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

[...]

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre,
bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício
(Lei 11.101/2005, art. 48):
“a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa
.
Caso não esteja regularmente registrada
na Junta Comercial,
não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial”
[...]

A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos,
mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial [...] Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (“CPC”, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 11.101/2005) que “
o requisito 'exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial' não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'
(JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00) [...]” (grifo nosso)

Na hipótese, os agravados trouxeram aos autos balanços patrimoniais datados de 31/12/2020 (Id. nº 172758650, págs. 03/208; Id. 172758651, pág. 03), comprovando, portanto, o exercício da atividade de produtor rural por período superior ao biênio legal previsto na legislação.

Neste seguimento, é a jurisprudência do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015:
Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1905573 MT 2020/0301773-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022).”

Desta feita, no caso em tela, como bem exposto pelo Juízo
a quo
, restou comprovado nos autos que embora a inscrição dos agravados na Junta Comercial tenha ocorrido 30.03.2023, a atividade rural do Grupo Diehl é exercida há mais de 2 (dois) anos.

Portanto, estão presentes os requisitos dos artigos 48 e 51 da lei n.º 11.101/2005.

Quanto à tese de que não restou demonstrada a consolidação substancial dos agravados, sendo necessária a devida perícia para averiguar, verifico que também não assiste razão o agravante. Explico.

O artigo 69-G da Lei nº 11.101/2005, dispõe que:
“Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.”

No presente caso, é possível verificar a ligação entre os agravados, haja vista que são produtores rurais da mesma família, que atuam em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos. Assim, resta devidamente demonstrado a existência do grupo econômico, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo.

Por fim, o agravante aduz a impossibilidade de suspensão das anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do stay period.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal, verbis:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO PARA PARTICIPAR DE CERTAME LICITATÓRIO – EMISSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. É
prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas recuperandas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.
Não é possível a expedição de certidão, de forma genérica, para a participação de empresa em recuperação judicial em certame licitatório.” (RAI n. 1000699-98.2017.8.11.0000 , 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei nº 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda. Em que pese o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.” (RAI n. 81.813/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017).

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023